Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCRETUS ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão vergastada foi disponibilizada em 08/03/2024 (ID de origem 189388654). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 08/04/2024, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46